Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-86.2012.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE ARRAS. PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA DE AUSENTES. PREJUÍZO NÃO OCORRIDO. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. REJEITADA. ARREPENDIMENTO DA PARTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. DEVIDAS. TERMO INICIAL DOS JUROS.
1. O membro da Defensoria Pública do Distrito Federal possui a prerrogativa de vista pessoal dos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

2. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa porque se deixou de observar a prerrogativa processual da Defensoria Pública para oferecer contrarrazões, porquanto a declaração de nulidade relativa pressupõe a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

3. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

4. A tese de nulidade do contrato por falta de assinatura de cônjuge para a compra e venda de imóvel apenas favoreceria o vendedor que deu causa à afirmada nulidade e à rescisão do contrato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pois ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza ("nemo auditur propriam turpitudinem allegans").

5. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas (Art. 722 do Código Civil).

6. A demora na expedição do habite-se não pode ser oposta à consumidora, até mesmo porque o contrato de compra e venda de imóvel prevê que o imóvel deva ser entregue à autora sem restrições de qualquer natureza.

7. Diante da previsão contratual expressa da devolução das arras em dobro, irretocável a sentença que condenou os réus-vendedores à devolução, em dobro da importância paga pela autora a título de sinal, em caso de rescisão contratual por culpa dos vendedores.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.